Tribunal: TJPA
Processo: 0800647-64.2022.8.14.0053
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) - 0800647-64.2022.8.14.0053

JUIZO RECORRENTE: JOSE PAULO REBOUCAS DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL Nº.

0800647-64.2022.8.14.0053

RECORRENTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

RECORRIDO: JOSE PAULO REBOUCAS DA COSTA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE LASTRO FÁTICO-PROBATÓRIO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária em relação à sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA,

que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado por

José Paulo Rebouças da Costa

contra ato do Delegado de Polícia Civil Ricard Silva Ribeiro, concedeu parcialmente a segurança em favor do impetrante para autorizar o acesso à Defesa Técnica aos elementos de prova já produzidos e documentados em inquéritos policiais que entenda necessários aos interesses do seu cliente, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor máximo de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a mantença da segurança concedida pelo Juízo
a quo
, pertinente à autorização do acesso à Defesa Técnica aos elementos de prova já produzidos e documentados em inquéritos policiais relacionados aos interesses do seu cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Consoante redação do art. 5º, LXIX, da C.F/88, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir.

5. No caso concreto, o impetrante não comprovou a existência de atos efetivos e concretos da autoridade inquinada coatora aptos a autorizar a concessão da segurança preventiva, de modo que a pretensão mandamental do impetrante não está assentada em fatos concretos e inequívocos, carecendo o direito líquido e certo invocado de lastro fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido. Cassada a sentença concessiva da segurança.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, art.1º, caput, 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no MS: 25563 DF 2019/0338426-7, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 17/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
02 dias do mês de dezembro
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
em relação à sentença proferida pelo
Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA,
que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado por

JOSÉ PAULO REBOUÇAS DA COSTA contra ato do Delegado de Polícia Civil RICARD SILVA RIBEIRO, concedeu parcialmente a
segurança
em favor do impetrante para autorizar o acesso à Defesa Técnica aos elementos de prova já produzidos e documentados em inquéritos policiais que entenda necessários aos interesses do seu cliente, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor máximo de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Segundo o impetrante, adquiriu a posse do Trator VALTRA, modelo 1880, ano 1997, de GEUDE PIRES DA SILVA, em decorrência da celebração de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Assunção de Obrigações (contrato de ID 18325402), contudo, posteriormente, um cidadão, cujo nome não é informado na petição inicial, se apresentou como sendo o verdadeiro dono do bem sob a alegação de que GEUDE PIRES DA SILVA não pagou pelo trator e, portanto, iria registrar boletim de ocorrência na delegacia.

O impetrante informa que, como o trator estava em oficina para manutenção, o mecânico LUCIANO, da Loja LUCIANO TRATORES, foi intimado pelo Delegado de Polícia Civil RICARD SILVA RIBEIRO para comparecer à delegacia a fim de prestar esclarecimentos (intimação de ID 18325404).

De acordo com o impetrante, LUCIANO informou que “(...) a polícia, queria que informalmente este entregasse a caixa de marchas ao suposto dono anterior do trator, sem ordem judicial”.

Nesse contexto, a Defesa esclarece que entrou em contato com a autoridade impetrada, porém disse desconhecer os fatos, em que pese restar provada a instauração de procedimento policial por meio da intimação de LUCIANO.

Assim, requer a concessão de medida liminar para (i) autorizar o acesso aos autos de inquérito policial ou documentos investigativos já documentados, pertinentes ao impetrante (ii) e determinar a proibição de apreensão do trator VALTRA, modelo 1880, que se encontra na posse do impetrante.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão da segurança.

Por meio da petição de 18325410 e seus anexos, o impetrante fez prova do recolhimento das custas processuais.

Apesar de devidamente notificada (ID 18325469), a autoridade impetrada não prestou as informações solicitadas pelo Juízo
a quo
conforme certidão de ID 18325470.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento da remessa necessária para confirmar a sentença concessiva da segurança.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que a hipótese vertente não se enquadra no disposto no art.136, do RITJPA.

Processo apto para inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual (artigo 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade nos termos do
art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09,
conheço da remessa necessária
e passo ao exame de mérito.

Conforme lição doutrinária, o mandado de segurança é uma ação autônoma de impugnação de natureza cível, com status constitucional, utilizado no âmbito processual penal de forma residual, quando não for possível a impetração de
habeas corpus
ou quando não houver previsão legal de recurso para impugnar determinada decisão judicial (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1922)

Consoante redação do art. 5º, LXIX, da C.F/88, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A possibilidade jurídica de impetração de mandado de segurança com pedido de tutela de natureza preventiva está amparada na redação do art.1º, caput, da Lei nº 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança) e da jurisprudência pátria.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir.”.

Assim, a Excelsa Corte leciona que “(...) no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora.” (STJ - AgInt no MS: 25563 DF 2019/0338426-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/03/2020)

Em análise do caso vertente, vislumbro que o impetrante não comprovou a existência de atos efetivos e concretos da autoridade inquinada coatora aptos a autorizar a concessão da segurança preventiva.

Os autos não contêm elementos seguros e idôneos para evidenciar que foi instaurado procedimento investigativo em desfavor do impetrante pela autoridade impetrada e que, caso o tenha, que diz respeito à controvérsia quanto à posse/propriedade do Trator VALTRA, modelo 1880, bem assim que, nesse contexto, a autoridade policial negou à Defesa Técnica acesso aos autos de inquérito policial ou peça investigativas já documentadas.

Com vistas a provar a deflagração de investigação criminal, a petição inicial recorre às supostas informações obtidas pelo mecânico LUCIANO ao prestar esclarecimentos na delegacia e ao áudio do suposto filho do verdadeiro dono do trator, reivindicando a devolução do bem.

Contudo, não há nenhum elemento probatório nos autos para subsidiar às supostas informações obtidas pelo mecânico LUCIANO, não servindo o mandado de intimação carreado aos autos (ID 18325404) para essa finalidade, pois se trata de documento redigido em teor formal e genérico, não particularizando o procedimento investigativo a que se refere e contra quem foi deflagrado.

De igual sorte, o áudio coligido aos autos, oriundo supostamente do filho do verdadeiro proprietário do trator, não possui o condão de indicar que houve efetivamente registro de boletim de ocorrência policial e dele resultou a instauração de inquérito policial em desfavor do impetrante.

Concernente ao pedido de proibição de apreensão do trator, em que pese o Juízo de Origem não ter se pronunciado precisamente sobre o pedido, vislumbro, por ser conexo ao outro pleito, que os autos não encerram elementos de cognição suficientes para demonstrar se a medida constritiva se revelaria idônea ou não, considerando que apenas foi coligido aos autos Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Assunção de Obrigações (contrato de ID 18325402) e há o relato na petição inicial quanto ao aparecimento do suposto verdadeiro dono do maquinário, de modo que a controvérsia quanto à propriedade do bem diz respeito à matéria cível e deve ser resolvida no juízo competente.

Nesse cenário, concluo que a pretensão mandamental do impetrante não está assentada em fatos concretos e inequívocos, carecendo o direito líquido e certo invocado de lastro fático-probatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para cassar à sentença concessiva da segurança nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025